Tribunal: TRF3
Processo: 0001257-87.2017.4.03.6000
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
73/740)

0001257-87.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80289

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Princípio da Insignificância. Há provas segura de habitualidade do acusado na prática do delito de descaminho, não há como ser considerado na hipótese o delito da bagatela.

2. A materialidade do delito e a autoria restaram devidamente demonstradas nos autos pela Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 4/5, 25/vo, 32/33vo, 39, 41); Termo de Apreensão/Retenção de Mercadorias (fls. 35/37); Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 15, 26/29 e 42) e relação de mercadorias (fls. 16, 31, 38 e 44). Ademais, a autoria não foi objeto de irresignação e restou comprovada pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento das testemu

Inteiro teor:
73/740)

0001257-87.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80289

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Princípio da Insignificância. Há provas segura de habitualidade do acusado na prática do delito de descaminho, não há como ser considerado na hipótese o delito da bagatela.

2. A materialidade do delito e a autoria restaram devidamente demonstradas nos autos pela Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 4/5, 25/vo, 32/33vo, 39, 41); Termo de Apreensão/Retenção de Mercadorias (fls. 35/37); Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 15, 26/29 e 42) e relação de mercadorias (fls. 16, 31, 38 e 44). Ademais, a autoria não foi objeto de irresignação e restou comprovada pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento das testemunhas e pelo interrogatório do réu, confessando que transportava as mercadorias importadas sem a devida documentação de importação.

3. Quando o agente comprovadamente faz da reiteração delitiva meio de vida, desnaturam-se os fundamentos do delito de bagatela, ainda que, isoladamente, o delito examinado se mostre de pouca lesividade. Não há dúvidas de que o recorrido faz do delito de descaminho meio de vida.

4. Dosimetria da pena reformada. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Incidiu a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a pena intermediária restou mantida no mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A figura criada no artigo 71 do Código Penal é uma ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, podem ser considerados como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (AgRg no AREsp 961169/DF, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe: 20.06.2018).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que é possível, excepcionalmente, admitir-se a continuidade delitiva, mesmo quando superado o lapso temporal de 30 (trinta) dias entre um crime e outro.

7. Quanto ao crime praticado em 09.05.2012 (mais de um ano), considerando o lapso temporal maior com a segunda conduta, não pode ser considerada em continuidade com as demais, devendo, assim, a pena de tal crime ser aplicada nos termos do artigo 69, do Código Penal.

8. Desta feita, reconhece-se certa periodicidade nas condutas praticadas em 14.06.2013 (segunda), em 20.05.2014 (terceira), em 10.02.2015 (quarta), em 16.04.2015 (quinta) e em 19.05.2015 (sexta), que, aliada à mesma forma de execução dos crimes, consistente na utilização de veículos e o transporte de mercadorias estrangeiras, sem documentação comprobatória de sua regular importação, bem como das condições de lugares semelhantes de cometimento, enseja o reconhecimento da continuidade delitiva, já que preenchidos os requisitos necessários.

9. A pena do primeiro crime deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão. Em relação aos demais, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/3 para 5 infrações, de forma a resultar na pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser fixada a pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão.

10. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

11.Presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal e pelo mesmo prazo da pena substituída e prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos também a entidade pública a ser indicada pelo Juízo da Execução, tendo em vista o prejuízo causado ao erário e a situação econômica do réu.

12. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, a fim de fixar a pena do réu em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.